Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721077-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da decisão unipessoal de ID 59551548 em que esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. Alega o embargante que a decisão embargada padece de obscuridade, argumentando que o embargante não foi intimado da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, apontando que o decisum não teria sido publicada no DJE, tampouco o Facebook Brasil teria sido intimado via leitura pelo sistema. Aduz que a impugnação apresentada na origem seria tempestiva, considerando que fora garantido o juízo em 06/03/2024, mediante penhora, o prazo para apresentação da impugnação teria início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 07/03/2024, findando-se em 27/03/2024. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja afastado o vício apontado. Contrarrazões não ofertadas (ID 60626148). É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme relatado, os embargantes alegam que a decisão embargada padece de obscuridade, apontando a tempestividade da impugnação apresentada na origem. Entretanto, verifica-se que a fundamentação erigida nos aclaratórios não condiz com o vício da obscuridade, a qual ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Em verdade, observa-se que as razões dos declaratórios se voltam contra a decisão do magistrado a quo, e não desafiam a decisão monocrática de não conhecimento do agravo. Assim, vê-se que a temática alusiva à intempestividade da impugnação encontra-se preclusa. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, o embargante deve se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora